Tribunal: TJBA
Processo: 8041539-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041539-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s): CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR AGRAVADO: GILSENIR CONCEICAO SILVA Advogado(s): CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar o somatório dos descontos de empréstimos nos proventos e conta corrente do consumidor a 35% de seus rendimentos líquidos. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em analisar a correção da decisão de primeiro grau que, em caráter liminar, determinou a limitação dos descontos, considerando os argumentos do agravante sobre a inaplicabilidade da medida aos empréstimos consignados (Decreto nº 11.150/22) e a suposta prematuridade da tutela antes da audiência de conciliação. III. Razões de decidir A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) foi instituída para garantir a dignidade do consumidor, estabelecendo mecanismos para a repactuação de suas dívidas sem o comprometimento do seu mínimo existencial. É cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos em ações de superendividamento, a fim de garantir a eficácia do processo e proteger a subsistência do devedor, cuja renda possui natureza alimentar, até que um plano de pagamento seja consolidado. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à possibilidade de intervenção judicial para limitar descontos excessivos, alinhando a execução dos contratos de crédito à proteção constitucional da dignidade da pessoa humana. Um decreto regulamentador não pode restringir o alcance protetivo da lei. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento para limitar os descontos em folha de pagamento e conta corrente, a fim de preservar o mínimo existencial do consumidor, mesmo antes da audiência de conciliação. 2. A proteção à dignidade da pessoa humana e a natureza alimentar dos proventos justificam a medida liminar, garantindo a eficácia do processo de repactuação de dívidas.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.181/2021 (arts. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor); Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8008648-41.2025.8.05.0000; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8062305-29.2024.8.05.0000; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8024926-20.2025.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.